Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇAS SEM CONTRATAÇÃO. FRAUDE. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. ABSTENÇÃO DE FAZER LIGAÇÕES PARA O CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PREPARO INCOMPLETO. PAGAMENTO APENAS DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. ENUNCIADO No 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Para interpor recurso inominado, a parte deve efetuar o preparo deste, o que inclui as custas processuais e o preparo, em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.
2. A parte recorrente juntou aos autos apenas a guia e o comprovante de pagamento das custas, no valor de R$ 204,48 (ID no 23643330), deixando de juntar a guia e o comprovante de pagamento do preparo.
3. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15.
4. Incompleto o recolhimento, deserto é o recurso.
5. Recurso da parte ré não conhecido.
6. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.